Tribunal: TJBA
Processo: 0504127-85.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504127-85.2016.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
SABRINA BAIK CHO, MAX ALVES CARVALHO

APELADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:
LUIZ AUGUSTO AGLE FERNANDEZ FILHO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CANCELAMENTO SUPERVENIENTE DA CDA POR VÍCIO FORMAL RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO, CONTUDO, DO ART. 85, § 8º, DO CPC. JUÍZO DE EQUIDADE. TEMA 1076 DO STJ. DISTINÇÃO. INTERESSE PÚBLICO E ÔNUS EXCESSIVO À FAZENDA. PRECEDENTES DO STJ E STF. PROVIMENTO PARCIAL.

1. A controvérsia recursal restringe-se à existência de sucumbência apta a ensejar a fixação de honorários advocatícios em favor da parte executada, ora apelante, diante da extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, por perda superveniente do objeto, em virtude do cancelamento da CDA que embasava o feito.

2. Na hipótese, a extinção da execução fiscal, sem exame do mérito, decorreu da perda superveniente do objeto, em virtude do cancelamento da CDA que embasava o feito executivo, anulação esta obtida pela executada mediante concessão de segurança em mandado de segurança, no qual se reconheceu vício estritamente formal no processo administrativo tributário, consistente na ausência de intimação pessoal para sessão de julgamento. Tal vício, por sua natureza, não implicou a extinção do crédito tributário, que foi reconstituído e objeto de nova execução fiscal, circunstância que afasta a caracterização de proveito econômico efetivo à parte executada nos presentes autos.

3. A atuação processual relevante do patrono da executada se deu na ação mandamental, na qual não houve condenação em honorários em razão do disposto no art. 25 da Lei do Mandado de Segurança, não se evidenciando, na execução, esforço autônomo que justifique o arbitramento da verba sucumbencial com base nos percentuais previstos no § 3º do art. 85 do CPC.

4. Diante da ausência de proveito econômico mensurável e da inexistência de condenação principal, mostra-se cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, observados os critérios qualitativos previstos no § 2º do mesmo artigo.

5. A hipótese dos autos não se confunde com aquela tratada no Tema 1076 do STJ, pois se assemelha mais a incidência do art. 26 da Lei de Execução Fiscal, dispositivo legal não enfrentado no repetitivo, o que autoriza a distinção jurisprudencial, especialmente diante do risco de imposição de ônus desproporcional ao erário.

6. Reforça tal entendimento a posição externada no julgamento do RE 1.412.069 (Tema 1255 da Repercussão Geral), no qual o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, reconheceu a natureza constitucional da fixação de honorários por equidade em causas envolvendo a Fazenda Pública, destacando a necessidade de preservação do interesse público frente à ausência de contraprestação efetiva.

7. Recurso parcialmente provido, com fixação de honorários sucumbenciais por equidade no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), diante das particularidades do caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0504127-85.2016.8.05.0150
, em que figuram como apelante UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. e como apelada MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PARCIALMENTE PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .